Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-74.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002801-74.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), EDMILSON MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 002.808.421-71 (APELADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (APELADO), ESTELLA PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 038.802.331-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. DESISTÊNCIA FORMALIZADA PELO EXEQUENTE COM RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado em Execução Fiscal ajuizada contra empresa falida e seus sócios, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A sentença foi complementada por decisão em embargos de declaração para fixar honorários advocatícios em R$ 10.000,00, arbitrados por equidade, em favor da Massa Falida, com fundamento no princípio da causalidade. O Apelante pretende a reforma do fundamento da extinção para pagamento, afastamento da condenação em honorários ou, subsidiariamente, a sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é admissível diante da renúncia expressa ao direito de recorrer e da aceitação tácita da sentença; (ii) estabelecer se é possível alterar em grau recursal o fundamento jurídico da extinção do processo, de desistência para pagamento; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, e, sendo cabível, se o valor arbitrado deve ser mantido, reduzido ou afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renúncia expressa ao prazo recursal, manifestada pelo Estado em duas petições distintas, constitui ato unilateral de vontade que produz efeitos imediatos e torna incabível a interposição posterior de recurso, por força dos arts. 225 e 999 do CPC, configurando preclusão lógica e consumativa.

4.

A prática de atos processuais compatíveis com a aceitação da sentença, como a apresentação de contrarrazões a embargos declaratórios defendendo sua manutenção integral, impede a parte de recorrer da mesma decisão, conforme previsto no art. 1.000 do CPC.

5.

A tentativa de requalificar o fundamento da extinção processual de desistência para pagamento configura inovação recursal, sendo vedada por contrariar os arts. 10 e 1.013 do CPC, uma vez que a matéria não foi suscitada oportunamente na instância originária.

6.

É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 90 do CPC, à luz do princípio da causalidade, diante da atuação processual do Estado que deu ensejo à defesa técnica da Massa Falida por meio de Exceção de Pré-Executividade e demais manifestações nos autos.

7.

A fixação por equidade dos honorários é admitida nos casos em que o valor da causa é muito baixo e a aplicação do percentual mínimo resultaria em verba irrisória, conforme autorizado pelo art. 85, § 8o, do CPC e pela jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ.

8.

O valor arbitrado originariamente (R$ 10.000,00), embora fundado na equidade, revela-se desproporcional diante da simplicidade da causa e da baixa complexidade do trabalho desenvolvido, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A renúncia expressa ao prazo recursal e a aceitação tácita da sentença operam preclusão lógica e impedem a rediscussão do fundamento jurídico da extinção do processo.

2.

A inovação recursal em sede de apelação é vedada quando a matéria não foi previamente submetida ao juízo de origem.

3.

É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de desistência da execução fiscal após apresentação de Exceção de Pré-Executividade, com base no princípio da causalidade.

4.

A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa é muito baixo, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, caput, e § 4o, 225, 999, 1000; Lei no 6.830/1980, art. 26; Lei no 11.101/2005, art. 76, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 626.434/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.698.349/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, Tema 1.076; TJMT, AI 1003402-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 27.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa falida E.P.A. da Silva & Cia Ltda – ME e seus sócios, homologou o pedido de desistência formulado pelo ente público, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

A sentença foi posteriormente complementada por decisão nos embargos de declaração, acolhidos para fixar honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrados por equidade, em favor da Massa Falida, com fundamento no princípio da causalidade e nos arts. 85, §§ 3o e 8o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a extinção deveria ter se dado por quitação da CDA, e não por desistência.

Sustenta, ainda, que a parte executada deu causa à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da Execução Fiscal, de modo que não lhe seriam devidos honorários advocatícios. Alternativamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a Massa Falida argumenta que o Estado renunciou expressamente ao prazo recursal ao requerer a desistência da ação, estando, portanto, impedido de interpor apelação.

Defende o não conhecimento do recurso por preclusão lógica, além de sustentar que a tese de extinção por pagamento configura inovação recursal.

Por fim, pugna pela manutenção da sentença, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o recorrente visa à reforma da sentença que, nos autos da Execução Fiscal, por ele apresentada, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão do pedido de desistência, e o condenou à verba sucumbencial, fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Confere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Execução Fiscal em 01/06/2020, visando à cobrança de R$ 548.285,71 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), com lastro na CDA n. 2018931067, em face de E.P.A. da Silva & Cia Ltda - EPP e seus sócios.

A empresa executada, contudo, já se encontrava falida desde 29/08/2016, conforme sentença proferida nos autos n. 0007213-12.2013.8.11.0037, em trâmite na Segunda Vara Cível da mesma Comarca.

Após diversas tentativas de citação, o Oficial de Justiça certificou, em 25/11/2022, a citação do sócio Estaniel Pascoal Alves da Silva, tendo a citação da empresa resultado negativa.

Em 02/08/2023, foi deferida ordem de bloqueio via Sisbajud, resultando na constrição parcial de R$ 38.625,10 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos) junto ao Banco Bradesco S/A.

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu penhora online e pugnou pela transferência dos valores bloqueados, pedidos que não chegaram a ser apreciados.

A Massa Falida de E.P.A. da Silva & Cia Ltda. EPP, ao tomar conhecimento da Execução Fiscal, apresentou em 29/05/2024 Exceção de Pré-Executividade, alegando nulidade da citação da pessoa jurídica, que deveria ter sido efetuada na pessoa do Administrador Judicial, nos termos do art. 75, inciso V, do Código de Processo Civil e art. 76, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005.

Em 20/09/2024, antes de se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade, o Estado de Mato Grosso peticionou requerendo a desistência da ação, alegando que o saldo residual da CDA correspondia a R$ 86,09 (oitenta e seis reais e nove centavos), valor inferior ao patamar de 160 UPF estabelecido no art. 2o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017, pleiteando a extinção sem resolução do mérito e renunciando expressamente ao prazo recursal, nos termos do art. 225 do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeira instância, em sentença proferida em 06/03/2025, acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para declarar nula a citação da pessoa jurídica e os atos subsequentes, e simultaneamente homologou o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

A Massa Falida, em 17/03/2025, opôs Embargos de Declaração, apontando omissão quanto à condenação do embargado ao ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade.

Em paralelo, o Estado, em 13/03/2025, havia peticionado requerendo a extinção do executivo fiscal por pagamento, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, alusivo à CDA n. 2018931067, com renúncia ao prazo recursal, levantamento de eventuais penhoras e desbloqueio de contas.

Em 04/04/2025, o Estado apresentou contrarrazões ao recurso aclaratório sustentando a inexistência de vício integrativo, pugnando pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, por seu improvimento.

O Juízo de primeira instância, em 13/08/2025, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados por equidade com base no art. 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da causalidade.

Inconformado, o Estado opôs novos Embargos de Declaração em 15/08/2025, objetivando afastar ou reduzir os honorários, ao argumento de que a extinção deveria decorrer de quitação e não de desistência, requerendo a correção do dispositivo da decisão embargada e o afastamento da condenação em honorários ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos, porém desprovidos, por decisão de 28/08/2025. (id. 326438897)

Irresignado, o apelante interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que a controvérsia recursal envolve três questões fundamentais que demandam apreciação em ordem lógica e sucessiva.

A primeira questão, de natureza processual e preliminar, consiste em definir se o recurso pode ser conhecido à luz da alegada renúncia expressa ao prazo recursal e da suposta aceitação tácita da decisão que homologou a desistência.

A segunda questão, igualmente preliminar, diz respeito à possibilidade de o Tribunal conhecer e apreciar tese não debatida na origem, qual seja, a pretensão de alterar o fundamento extintivo de desistência para pagamento, o que remete ao exame dos limites do efeito devolutivo da apelação e da vedação ao
ius novorum
.

A terceira questão, de mérito, refere-se ao cabimento e ao
quantum
dos honorários advocatícios sucumbenciais, envolvendo a análise do princípio da causalidade, da aplicabilidade do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, e da conformidade da fixação por equidade com os parâmetros estabelecidos no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A Massa Falida suscita duas preliminares de não conhecimento do recurso: preclusão lógica e consumativa, decorrente de renúncia expressa ao prazo recursal e aceitação tácita da decisão, bem como inovação recursal quanto à tese de extinção por pagamento em substituição à desistência homologada.

Adianto que as preliminares merecem acolhimento.

Quanto à primeira preliminar, verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, em sua petição de 20/09/2024, ao requerer a desistência da Execução Fiscal, consignou expressamente: "pugna-se pela renúncia ao prazo recursal, nos termos do art. 225 do CPC".

Posteriormente, em petição de 13/03/2025, ao requerer a extinção por pagamento, reiterou: "com renúncia ao prazo recursal".

A renúncia ao direito de recorrer constitui ato unilateral de vontade que, nos termos do art. 999 do Código de Processo Civil, independe da aceitação da outra parte e produz efeitos imediatos, operando a preclusão lógica e fazendo transitar em julgado a decisão para o renunciante.

A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery é clara ao estabelecer que "a renúncia ao recurso é ato unilateral de vontade do recorrente, que produz efeito desde que manifestada no processo, independentemente de aceitação da parte contrária ou de homologação judicial". (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que "a renúncia ao direito de recorrer é ato unilateral não receptício; independe, pois, de aceitação da parte contrária. É, ademais, ato de disposição, irrevogável e irretratável. Opera efeitos imediatamente, independentemente de homologação judicial, gerando a preclusão lógica do direito de recorrer e o trânsito em julgado (imediato) da decisão, para o renunciante" (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, v. 3)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento, como cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO APÓS EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RESSALVA . ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR . SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles ."2. "
A expressa renúncia ao direito de recorrer impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão"
(EDcl no HC 626.434/PB, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1698349 PR 2017/0235677-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (grifei)

Além da renúncia expressa, verifica-se que o Estado praticou ato de aceitação tácita da sentença que homologou a desistência.

Confira-se que ao apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida, o Apelante defendeu expressamente "a manutenção
in totum
da sentença embargada", limitando-se a deduzir pela inexistência de omissão quanto aos honorários.

Em momento algum, naquela oportunidade processual adequada, impugnou o fundamento jurídico da extinção por desistência com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, nem aventou a satisfação da obrigação nos moldes do art. 924, inciso II, conformando-se com o dispositivo sentencial e consumando a aceitação do provimento judicial.

O art. 1.000 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer".

Assim, a defesa da manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao fundamento extintivo pela desistência, caracteriza aceitação inequívoca do
decisum
, operando preclusão lógica que obsta a posterior interposição de recurso visando justamente alterar esse fundamento.

Desse modo, a conduta do Apelante configura comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual consagrado no art. 5o do Código de Processo Civil e pela proibição do
venire contra factum proprium
, sendo inadmissível que a parte renuncie, aceite a decisão e, posteriormente, pretenda recorrer contra o mesmo pronunciamento.

Quanto à segunda preliminar, a pretensão do Apelante de requalificar o fundamento extintivo de desistência para pagamento configura manifesta inovação recursal, inadmissível em sede de apelação.

O Estado elegeu como fundamento de sua petição a inviabilidade econômica da cobrança, expressamente requerendo a extinção por desistência em razão do saldo residual inferior a 160 UPF.

A sentença proferida em 06/03/2025 acolheu precisamente este pedido, homologando a desistência e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ora, a menção posterior à quitação, ocorrida em 13/03/2025, seis dias após a prolação da sentença, foi extemporânea e não alterou o suporte extintivo já definido e aceito pelo próprio Estado.

O efeito devolutivo da apelação, embora amplo, é delimitado pelo postulado
tantum devolutum quantum appellatum
, positivado nos arts. 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, que devolvem ao Tribunal apenas as matérias efetivamente suscitadas e discutidas na origem, ressalvadas as de ordem pública e os fatos supervenientes.

Veja-se que a tese de extinção por satisfação da obrigação não foi objeto de debate contencioso e tempestivo perante o Juízo de primeira instância antes da sentença, nem houve pronunciamento de mérito que alterasse o suporte extintivo homologado.

Nesse viés, a tentativa de introduzir, em sede recursal, fundamento não debatido na origem viola o princípio do duplo grau de jurisdição, importa em supressão de instância e contraria o art. 10 do Código de Processo Civil, que veda decisões com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Diante desse quadro,
o Recurso de Apelação não merece conhecimento quanto às matérias preliminares suscitadas, por força da preclusão lógica e consumativa decorrente da renúncia expressa e da aceitação tácita da decisão, bem como por configurar inovação recursal a tentativa de alterar o fundamento extintivo.

A sentença de 06/03/2025 transitou em julgado para o Estado de Mato Grosso no que concerne à extinção do processo por desistência, permanecendo controvertida apenas a matéria atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por decisão posterior que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida, que passo a analisar.

Superadas as preliminares de não conhecimento, que obstam a análise da pretensão de reforma do fundamento extintivo, remanesce para apreciação a matéria de mérito relativa à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e ao quantum arbitrado.

A questão central consiste em definir se são devidos honorários na hipótese de desistência da execução fiscal após apresentação de Exceção de Pré-Executividade e, sendo devidos, qual o critério adequado para sua fixação e o montante apropriado.

Quanto ao cabimento dos honorários, não pairam dúvidas de que a Fazenda Pública deve responder pelos ônus sucumbenciais quando desiste da execução fiscal após a citação e o oferecimento de defesa pelo executado.

A Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento ao estabelecer que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Embora o enunciado sumular mencione especificamente os embargos à execução, a jurisprudência da Corte Superior pacificou-se no sentido de estender a aplicação do verbete às hipóteses de Exceção de Pré-Executividade acolhida, em homenagem ao princípio da causalidade processual.

O princípio da causalidade determina que responde pelos ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido do litígio, sendo irrelevante, para este fim, a origem material da obrigação inadimplida.

Cândido Rangel Dinamarco leciona que "a responsabilidade pelas custas e honorários não decorre, sempre e necessariamente, da sucumbência. Decorre, isto sim, da causalidade. Quem deu causa ao processo ou ao incidente paga as despesas que ele gerou. Ordinariamente, quem perde a causa é o responsável por ter dado origem ao processo, pelo menos na perspectiva objetiva e processual" (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil
. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, v. II).

No caso dos autos, não foi a inadimplência originária do tributo que motivou a atuação defensiva da Massa Falida e a movimentação da máquina judiciária, mas sim a conduta processual irregular do Estado, que ajuizou Execução Fiscal em desfavor de empresa cuja falência já havia sido decretada quase quatro anos antes, promoveu citação nula ao intimar o sócio em vez do Administrador Judicial e determinou bloqueios patrimoniais irregulares.

Confira-se, ainda, que o Estado, intimado para se manifestar sobre a Exceção, deixou transcorrer
in albis
o prazo, vindo tardiamente a requerer a desistência da ação, não em razão do vício processual apontado, mas sob o argumento de inviabilidade econômica do crédito remanescente.

Referida conduta processual impôs à Massa Falida a necessidade de contratar patronos, elaborar peça técnica fundamentada, acompanhar o processamento do incidente e opor Embargos de Declaração para ver suprida a omissão quanto aos honorários, além de apresentar contrarrazões aos aclaratórios opostos pelo Estado e, posteriormente, contrarrazões ao presente recurso.

O trabalho defensivo exigido demonstra inequivocamente que o Estado deu causa ao litígio e ao seu prosseguimento irregular, devendo responder pelos honorários devidos ao labor processual desenvolvido.

Com efeito, o art. 90 do Código de Processo Civil estabelece no caput que "em caso de desistência da ação, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu".

A norma não comporta exceção para a Fazenda Pública, que se submete ao regime geral do Código de Processo Civil quanto à condenação em honorários, nos termos do art. 85, §3o.

O Estado pretende afastar a condenação com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, que prevê a extinção sem condenação quando o cancelamento da inscrição ocorre antes da decisão de primeira instância.

Contudo, a norma não se aplica à hipótese, pois a desistência ocorreu após a citação válida e a apresentação de defesa pela Massa Falida, não podendo o Ente Público afastar os honorários pela forma de extinção que ele próprio elegeu e pela qual renunciou ao prazo recursal.

Subsidiariamente, o Estado invoca o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, que determina a divisão igualitária das despesas e honorários nas hipóteses de transação.

O dispositivo, todavia, não se aplica ao caso dos autos.

A norma pressupõe reconhecimento do pedido pelo réu ou acordo entre as partes, situações não configuradas nos autos.

Ora, a Massa Falida não reconheceu a procedência da pretensão executiva, tendo, ao contrário, alegado nulidade de citação e pugnado pela extinção do processo.

O Estado, por sua vez, não reconheceu a improcedência de sua pretensão, limitando-se a desistir da ação por inviabilidade econômica.

Dessarte, inexistindo reconhecimento ou transação, aplica-se a regra geral do caput do art. 90, que atribui à parte que desiste o ônus de arcar integralmente com as despesas e honorários.

Definida a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, passa-se à análise do critério de fixação e do
quantum
arbitrado.

A decisão recorrida fixou os honorários por equidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§3o e 8o, do Código de Processo Civil.

O §8o do mencionado dispositivo estabelece que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o".

A aplicação da equidade, contudo, é excepcional e somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade prática de fixação por percentual, conforme orientação consolidada no Tema 1.076
[1]
do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, o Estado afirma que o valor atualizado da CDA ao tempo da desistência correspondia a R$ 86,09 (oitenta e seis reais e nove centavos), considerado inviável economicamente para fins de cobrança nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 UPF/MT.

Desse modo, para fins de fixação de honorários advocatícios, deve prevalecer o valor efetivamente discutido ao tempo da desistência, e não o valor originário da execução.

Nesse sentido, já se posicionou esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA - VIA ADMINISTRATIVA - RECOLHIMENTO AO FUNJUS NÃO COMPROVADO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2o e 3o, INCISO I, DO CPC -
BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO ART. 85, § 8o, DO CPC
- IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - CANCELAMENTO DA CDA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART . 90, § 4o, DO CPC. 1. Não comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, pode haver a condenação ao pagamento da verba honorária, sem que reste configurado o “bis in idem”. 2 . No contexto dos Embargos à Execução Fiscal, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação ( AREsp n.o 2 .054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o- CPC), pelo que, sendo elevado, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (Tema 1.076/STJ) . 4. Nos termos do art. 90, § 4o, do CPC o reconhecimento espontâneo pelo exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, culminado com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade. 5 . Agravo de Instrumento provido em parte, para o ajuste da verba honorária sucumbencial de 10% (art. 85, § 3o, I, do CPC), com base no proveito econômico obtido (valor da dívida na data do ajuizamento da Execução), reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

(TJ-MT - AI: 10034022620228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023) (grifei)

O cancelamento administrativo de parcela substancial da dívida executada implica redução do valor da causa para fins de fixação de honorários, sob pena de fixação desproporcional ao valor efetivamente litigado. Considerar o valor originário de R$ 548.285,71 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) para arbitrar honorários quando o valor remanescente era de apenas R$ 86,09 (oitenta e seis reais e nove centavos) configuraria manifesta desproporção, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O próprio Estado reconheceu administrativamente que o valor correto da cobrança era de R$ 86,09, tendo desistido da execução precisamente por considerar este montante economicamente inviável para prosseguimento da cobrança.

Fixado que o valor base para cálculo dos honorários é de R$ 86,09 (oitenta e seis reais e nove centavos), impõe-se verificar se este montante se enquadra na hipótese de valor irrisório que autoriza a fixação por equidade.

A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre R$ 86,09 resultaria em honorários de R$ 8,61 (oito reais e sessenta e um centavos); o percentual médio de 15% geraria R$ 12,91 (doze reais e noventa e um centavos); e o percentual máximo de 20%, previsto no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, alcançaria R$ 17,22 (dezessete reais e vinte e dois centavos).

Tais valores são manifestamente irrisórios e não remuneram adequadamente o trabalho técnico desenvolvido pela Massa Falida, considerando que foram elaboradas Exceção de Pré-Executividade, Embargos de Declaração, Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado e Contrarrazões ao presente Recurso de Apelação.

A situação dos autos enquadra-se, portanto, na excepcionalidade prevista no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, autorizando a fixação por equidade quando o valor da causa é muito baixo e a aplicação do percentual resulta em montante que não retribui dignamente o trabalho advocatício.

A decisão recorrida, contudo, fixou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que, embora fundamentado nos critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, mostra-se excessivo em cotejo com a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos.

A causa, conquanto tenha envolvido matéria de direito falimentar e nulidade processual, não apresentou elevada complexidade técnica, tratando-se de questão de representação processual da massa falida, matéria pacificada na doutrina e na jurisprudência, de modo que o trabalho desenvolvido consistiu na elaboração de Exceção de Pré-Executividade, Embargos de Declaração e Contrarrazões, peças que, embora tecnicamente adequadas, não demandaram pesquisa jurisprudencial exaustiva ou construção de teses jurídicas inovadoras.

Considerando que no caso dos autos o valor da causa é ainda mais reduzido, de apenas R$ 86,09 (oitenta e seis reais e nove centavos), revela-se adequada a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este montante observa os critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, remunerando adequadamente o grau de zelo profissional demonstrado pela Administração Judicial, a natureza e a importância da causa, que envolveu a defesa do patrimônio da massa falida, o trabalho realizado pelo advogado, consistente na elaboração de múltiplas peças processuais, e o tempo exigido para o acompanhamento do feito, que perdurou por mais de um ano.

Frisa-se que a redução do valor originalmente arbitrado não decorre de aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, dispositivo inaplicável à hipótese conforme já fundamentado, mas sim de adequação do montante aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em observância aos critérios legais e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação por equidade não autoriza arbitramento desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, devendo o magistrado fundamentar o valor atribuído com base nos elementos concretos do caso, evitando tanto a fixação irrisória que desestimula o exercício da advocacia quanto a fixação excessiva que onera indevidamente a parte sucumbente.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, quanto às matérias preliminares atinentes à pretensão de reforma do fundamento extintivo, por incidência de preclusão lógica e consumativa decorrente de renúncia expressa ao prazo recursal e aceitação tácita da decisão, bem como por configurar inovação recursal a tese de extinção por pagamento.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
provimento para reduzir o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

[1]
h
ttps://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1076&cod_tema_final=1076

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025